Tribunal: TJDFT
Processo: 0748538-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0748538-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ERIVAN LOPES ALVES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL MULTIGENESIS LTDA - ME DECISÃO A Lei n. 9099/95 veda o ajuizamento de ação rescisória no sistema dos juizados em seu art. 59, ex vi legis: Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei. Se o autor aponta excesso de execução poderá questioná-lo na própria execução. Cito precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GAEE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO JÁ EXPEDIDA. DESCABIMENTO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DA ADI PELO CONSELHO ESPECIAL. SEGURANÇA JURÍDICA. INADMISSÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA NOS JUIZADOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESCINDIR O TÍTULO FORMADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que indeferiu o pedido do ora agravante, formulado com o objetivo de que fosse (a) reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial formado no processo de origem e, em virtude disso, (b) determinada a suspensão do pagamento da RPV já expedida. 2. Sustenta, em suma, que o título judicial restou fundado em interpretação tida por inconstitucional no julgamento da ADI 2017.00.2.021004-9, pelo Conselho Especial do TJDFT, ocorrido na data de 20/11/2018, a configurar típica hipótese de coisa julgada inconstitucional. 3. Defende que, em relação aos processos que tramitam perante os Juizados Especiais, não sendo cabível a ação rescisória (art. 59 da Lei no 9.099/95), a arguição da inexigibilidade do título poderá ser feita por meio de simples petição, apresentada nos próprios autos. 4. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada, suspendendo-se o pagamento da RPV até o julgamento final do presente. 5. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja "reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial em questão, já que fundado em interpretação tida por inconstitucional no julgamento da ADI 2017.00.2.021004-9". 6. Não evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, negou-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fulcro no art. 995 do CPC. 7. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos: "Observa-se que, na espécie, o Distrito Federal pretende a desconstituição de título executivo, formado a partir de sentença transitada em julgado, com base na decisão do Conselho Especial proferida no bojo da ADI 2017.00.2.021004-9, em relação à qual ainda não se operou a preclusão. Na referida decisão, prolatada em 20/11/2018 (acórdão publicado em 20/03/2019), julgou-se improcedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo SINPRO/DF, para estabelecer que é constitucional a restrição do pagamento da gratificação objeto da demanda (GAEE) aos profissionais especificados na lei de regência (Lei no 5.105/13), acolhendo-se interpretação oposta àquela em que se baseou a sentença. Nota-se, contudo, que a sentença mencionada pautou-se no estado de coisas vigente no momento em que prolatada, uma vez que ancorada no entendimento sólido e reiterado no âmbito deste Tribunal de Justiça, notadamente a partir da decisão do Conselho Especial no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade - AIL 2010.00.2.016543-6, datado de 04/10/2011. Naquela oportunidade, diversamente do entendimento agora exarado, o e. Conselho decidiu ser "inconstitucional a restrição aposta pela Lei no 4.075/2007, no seu art. 21, §3o, inc. I, eis que limita indevidamente contrariando os princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade e da razoabilidade, a percepção da gratificação de atividade de ensino especial aos professores e funcionários que atuam com alunos portadores de necessidades especiais, de forma exclusiva e em unidades especializadas ou conveniadas" (grifou-se). Desse modo, a sentença exequenda, ao ser proferida, não se revestiu de qualquer vício de inconstitucionalidade, ao considerar que a GAEE seria devida aos professores que atuassem em turmas regulares, integradas por alunos com deficiência. E, inalterado o quadro jurídico até sua preclusão, formou-se a coisa julgada sem qualquer ofensa à Constituição ou, melhor dizendo, à Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, se de um lado, com a nova decisão do Conselho Especial, tem-se um título exequendo baseado em entendimento atualmente conflitivo com a LODF - a dita "coisa julgada inconstitucional" -, de outro, observa-se a necessidade de tutela da segurança jurídica e da coisa julgada, valores que orientam o ordenamento jurídico de um Estado Democrático de Direito. Sobre tal empasse, o Supremo Tribunal Federal já consignou que a mera superveniência de decisão vinculante - que declara a constitucionalidade da norma afastada ou a inconstitucionalidade da norma aplicada na sentença que se pretende ver desconstituída - não enseja a reforma ou rescisão automática da sentença, quando esta já se encontrar revestida das qualidades da imutabilidade e da indiscutibilidade (art. 502 do CPC). A esse respeito, colhe-se elucidativo julgado da Corte Suprema, abaixo transcrito, em que restou afirmada a indispensabilidade da rescisória ou da interposição de recurso para tanto, conforme se observa abaixo: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, "l", da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015). Acrescente-se que, em outra oportunidade, o STF esclareceu que a inexigibilidade do título judicial, formado a partir de sentença que deixa de aplicar norma reconhecimento constitucional (hipótese à qual se amoldaria o presente caso), só se verifica quando o reconhecimento da constitucionalidade for ANTERIOR ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Nesse sentido, confira-se trecho da ementa da ADI 2418: [...] 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional - seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente." (ADI 2418, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016) (grifou-se) Na situação posta sob exame, todavia, a decisão do Conselho Especial na ADI 2017.00.2.021004-9 foi proferida somente APÓS o trânsito em julgado da sentença exequenda, de sorte que não há falar na inexigibilidade do título formado a partir dela. Nesse cenário, ganha especial relevo a inaplicabilidade da ação rescisória no âmbito dos juizados especiais por expressa previsão da Lei no 9.099/95 (art. 59). Trata-se de escolha própria do procedimento dos Juizados Especiais, que não pode ser afastada a fim de permitir a desconstituição do título como pretende o Distrito Federal. É bem de ver que, mesmo no procedimento comum, a possibilidade de desconstituição da coisa julgada, por meio da rescisória, submete-se ao prazo de dois anos, o que denota que o sistema privilegia a segurança jurídica, ainda que diante de situações ilegais ou inconstitucionais. Não havendo instrumento a fim de permitir que o Distrito Federal rescinda o título executivo e tendo sido este constituído com amparo no entendimento então acolhido pelo Tribunal, motivo não há para que se obste o prosseguimento regular da execução, inclusive com a expedição da RPV. Deve ser prestigiada, portanto, a decisão objurgada. Assim sendo, mantenho, por ora, a decisão e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo." 8. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo. 9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 10. Sem custas e sem honorários. 11. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1196864, 07009621520198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL diante da impossibilidade jurídica do pedido e extingo o processo sem análise do mérito. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito